Tribunal: TJSP
Processo: 9002789-96.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Insurgência defensiva. Requisito subjetivo. Exame criminológico realizado. Acusado que não faz crítica adequada sobre sua conduta, não apresenta senso de responsabilidade e não sabe lidar com frustrações.

Anteriormente, autorizado a realizar trabalho externo, abandonou o cumprimento de pena, sendo recapturado. Em outra ocasião, beneficiado com o

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Insurgência defensiva. Requisito subjetivo. Exame criminológico realizado. Acusado que não faz crítica adequada sobre sua conduta, não apresenta senso de responsabilidade e não sabe lidar com frustrações.

Anteriormente, autorizado a realizar trabalho externo, abandonou o cumprimento de pena, sendo recapturado. Em outra ocasião, beneficiado com o livramento condicional, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante pelo crime de roubo. Ainda, em nova situação, agraciado com a saída temporária, voltou a abandonar o sistema prisional. Agravante que, em todas as oportunidades, evadiu-se do estabelecimento penitenciário. Requisito subjetivo não preenchido. Agravo improvido.